Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727435-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS DE TRANSPORTE ALTERN D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a expedição de oficio à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB/DF a fim de que seja acostada aos autos a ata de posse da parte Executada. Em suas razões alega, em síntese, que a expedição do oficio pela autoridade judiciária é medida que se impõe no intuito de não expor os funcionários do sindicato Agravante à contaminação pelo vírus Sars-CoV-2, causador da Covid-19. Requer assim a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Contudo, importante salientar que o interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Essa necessidade decorre da proibição da autotutela, por isso, todo aquele que se considere titular de um direito lesado ou ameaçado e que não tem permissão legal para garantir seu interesse por ato próprio precisará recorrer ao Poder Judiciário em busca de proteção. Já a adequação consiste na busca do provimento correto para a tutela da posição jurídica da vantagem perseguida. Assim, se o órgão em questão está em pleno funcionamento, especificamente quanto o atendimento ao público, bem como realizando suas atividades em conformidade com as medidas sanitárias impostas pelo Governo, não se vislumbra, a priori, a utilidade do provimento jurisdicional em questão. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do interesse processual (utilidade) do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do mesmo. Brasília, 11 de setembro de 2021 10:02:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador